Tribunal: TJSP
Processo: 2069878-80.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2069878-80.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ISRAEL MONTEIRO QUEIROZ e ISRAEL MONTEIRO DE
QUEIROZ ME, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069878-80.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22285 GI
2
Voto no 22285
Embargos de Declaração no 2069878-80.2020.8.26.0000/50001
Embargante: ISRAEL MONTEIRO QUEIROZ
Embargado: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de conflito
de jurisdição. Decisão clara e bem fundamentada que sanou
a contradição do v. acórdão em sede de agravo de
instrumento. Pretensão do embargante à rediscussão de
matéria já decidida no intuito de obter a modificação do
julgado. Descabimento. Impossibilidade de acolhimento do
recurso. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão
(fls. 41/43), que acolheu os embargos de declaração opostos pelo BANCO
BRADESCO S/A, ora embargado.
Afirma o embargante que cronologicamente se obteve as seguintes
decisões: a) decisão interlocutória que condicionou o levantamento dos valores em
conta poupança bloqueados ao trânsito em julgado de Acórdão; b) dessa decisão, fora
interposto Agravo de Instrumento, que determinou a impenhorabilidade do valor e
ainda a liberação imediata das quantias; c) Embargos de Declaração que determinou
o aguardo do trânsito em julgado para a liberação dos valores. Sustenta que a r.
decisão agravada, trata-se de processo de no 1005802-89.2019.8.26.0003 e não o
processo mencionado pela agravada de no 1020557-21.2019.8.26.0003. Aduz que,
em se tratando de coisa julgada formal, houve trânsito em julgado de Acórdão tirado
em sede de Recurso de Apelação em Embargos à Execução no dia 27 de julho de
2020 que julgou os Embargos à Execução. Contudo, no dia 31 de julho de 2020, ou
seja, em data posterior, houve decisão em sede de Agravo de Instrumento que
impossibilitou a penhora dos valores, determinando-se o levantamento dos valores. O
Acórdão ora prolatado em sede de Embargos de Declaração ofertou efeito
modificativo ao Agravo para negar provimento ao recurso, determinando-se o
trânsito em julgado para o levantamento dos valores. Alega que quando há decisões
conflitantes, não é caso para Embargos de Declaração e sim petição à Câmara
Especial, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do TJSP. Pleiteia o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2069878-80.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22285 GI
3
recebimento dos embargos, determinando-se a remessa para a Câmara Especial para
dirimir o conflito de jurisdição com o sobrestamento dos acórdãos.
É o relatório.
Os presentes embargos, embora tempestivos, não estão em caso de
acolhimento, ficando, bem por isso, rejeitados, ante a ausência de qualquer vício no
julgado, restando evidenciado o caráter meramente infringente deste recurso.
Conforme já fundamentado no acórdão em sede de embargos de
declaração (fls. 41/43), o objeto do agravo de instrumento interposto pelo ora
embargante aborda tão somente a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado,
para então se falar em levantamento de valores.
Sendo reconhecido que o v. acórdão do agravo de instrumento
incorreu em contradição, o acolhimento dos embargos se deu para alterar o resultado
do julgamento do recurso, mantendo a decisão recorrida.
Sabe-se que a função precípua dos embargos de declaração é sanar
eventual contradição, omissão ou obscuridade, presentes na decisão impugnada.
Justificável, portanto, a oposição dos embargos de declaração pela instituição
financeira, não havendo que se falar em conflito de jurisdição.
Em verdade, a alteração do resultado do julgamento, real objetivo
do embargante, deve ser perseguida através da interposição de recurso adequado,
uma vez que ausente qualquer vício que permita o acolhimento dos presentes
embargos.
Portanto, inexistindo os vícios apontados no decisum embargado e
ante o nítido caráter infringente, não comporta acolhimento o presente
inconformismo.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator